Tribunal: TJMT
Processo: 1011243-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PACIENTE FORAGIDO POR OCASIÃO DA IMPETRAÇÃO – PESCA DE QUANTIDADES SUPERIORES ÀS PERMITIDAS, OU MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE APARELHOS, PETRECHOS, TÉCNICAS E MÉTODOS NÃO PERMITIDOS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DA FUGA DO PACIETNE DO DISTRITO DA CULPA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 3. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Afigura-se evidenciada a necessidade da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado a imprescindibilidade da medida extrema para a conveniência da instrução criminal, diante da sua fuga do distrito da culpa, atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do seu decreto preventivo, eis que presente dois requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar: garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
3. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011243-38.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), PEDRO DA SILVA - CPF: 627.659.659-00 (PACIENTE), JDC - 2o Vara Criminal e Cível de São José do Rio Claro - MT (INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), FERNANDO PASINI - CPF: 004.386.749-95 (ADVOGADO), FERNANDO PASINI - CPF: 004.386.749-95 (IMPETRANTE), GIVALDO JOAO BRISOT - CPF: 732.747.989-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO TONEL - CPF: 890.654.331-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS PREVENTIVO

–
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PACIENTE FORAGID
O
POR OCASIÃO DA IMPETRAÇÃO –
PESCA DE QUANTIDADES SUPERIORES ÀS PERMITIDAS, OU MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE APARELHOS, PETRECHOS, TÉCNICAS E MÉTODOS NÃO PERMITIDOS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
–

1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE
DA FUGA
DO
PACIETNE

D
O DISTRITO DA CULPA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE –
IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 3
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
Afigura-se evidenciada a necessidade da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado a imprescindibilidade da medida extrema para a conveniência da instrução criminal, diante da sua fuga do distrito da culpa, atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
O
s predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do seu decreto preventivo, eis que presente dois requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar: garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

3
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus

preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fernando Pasini em favor de
Pedro da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

Colhe-se desta impetração que Pedro da Silva teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática doscrimes de pesca de quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos (art. 34,
parágrafo
único, II
,
da Lei n. 9
.
605/98) e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12 da Lei n. 10.826/03)
, conforme consta nos autos da
A
ção
P
enal n. 0000276-90.2016.8.11.0033, em trâmite no juízo acima mencionado.

Sustenta o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, especialmente o
periculum
libertatis
, destacando que a conduta que lhe é imputada foi supostamente praticada no ano de 2015.

Relata que o magistrado decretou a prisão preventiva
em alusão
“
[...]
sob o argumento de que o réu estava em local incerto e não sabido, decretando a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal”
.

Assevera

que a determinação
da medida cautelar extrema
deve vir acompanhada de elementos de convicção comprovados por
fatos
existentes nos autos, de maneira que
“a simples alegação de gravidade do delito não é suficiente a sustentar o decreto prisional cautelar”
.

Ressalta,
no que tange a propalada ausência de
periculum
libertatis
,
que, ao revés do entendimento exarado pelo
prolator da
decisão reprochada, não há nos autos quaisquer elementos que “façam supor”

que o
paciente
pretendia se furtar de sua responsabilidade criminal ou obstaculizar o regular prosseguimento da instruç
ão processual, acrescentando que a mera alusão à gravidade abstrata do
s
delito
s
não é suficiente para fundamentar um decreto prisional cautelar.

Averba
que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis
;
assinalando
, outrossim,
que ele
“vota regularmente desde o suposto crime que lhe é imputado, tem conta de energia elétrica em seu nome no mesmo endereço desde os supostos fatos, tem recolhimento de INSS, possuindo endereço fixo e trabalho regular”
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente
,

requer
eu

a
concessão da
ordem

almejada nesta
ação constitucional

“
para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, a competente REVOGAÇÃO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ou se estiver preso nesse interim, seja determinado a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja o paciente posto em liberdade
”
.
E, n
o mérito,
requer
a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
169145174
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
169440678
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
171007686
, opina pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito às alegações de que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores à prolação dos referidos éditos judiciais elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, é forçoso reconhecer que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar
a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
.

A propósito, a autoridade judiciária da primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente com base nas razões abaixo reproduzidas:

[...]

Vistos etc
.

1. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu, em
26/08/2022
[Id. 93631145 – Pág. 01], denúncia em desfavor de
PEDRO DA SILVA
, qualificado nos autos, pela suposta prática do(s) crime(s) de
pescar quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos
[art. 34, §
ún
, inc. II, da Lei Federal n° 9.605 de 1998] e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
[art. 12 da Lei Federal n° 10.826 de 2003], conforme peça acusatória de Id. 93631143.

Denúncia recebida
, em
01/09/2022

[
Id. 93899351]

Citação pessoal do réu frustrada
, estando em lugar incerto e não sabido [Id. 70021554, Id. 72581387, Id. 77860429 e Id. 79014168].

Certidão de Id. 94092917
, atesta que o réu não se encontra enclausurado em estabelecimento prisional no Estado de Mato Grosso.

Certidão de Id. 95940339
, atesta que transcorreu in albis o prazo fixado no referido edital, sem que o(a/s) acusado(a/s) comparecesse em juízo ou nomeasse defensor para o patrocínio de sua defesa.

Quota ministerial de Id. 95964265
, em suma, para requerer a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como a prisão preventiva do acusado para garantia da aplicação da lei penal.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. DEFIRO
a quota ministerial de 95964265, para:

2.1 DECLARAR SUSPENSO O PROCESSO E O PRAZO PRESCRICIONAL
, com fundamento no art. 366, do CPP e observado o teor da Súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça [O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada].

O artigo 366, do Código de Processo Penal, preceitua o seguinte:

“Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do art. 312.”

O legislador pátrio, ao editar a norma em apreço, teve o intuito de resguardar o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa, em observância ao princípio de que ninguém pode ser julgado sem ser ouvido (
nemo

inauditus

damnari

potest
). Mister, pois, determinar a suspensão do processo e do prazo prescricional.

2.2 DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de PEDRO DA SILVA,
porque presentes os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente, para
garantir a aplicação de lei penal.

O denunciado PEDRO DA SILVA, mesmo ciente da existência do inquérito policial em seu desfavor, conforme auto de prisão em flagrante [Id. 64183025 – Págs. 01/02], termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório [Id. 64183025 – Págs. 07/09], e termo de fiança [Id. 64183025 – Pág. 22], não foi localizado no(s) endereço(s) indicado(s) perante a autoridade policial, depois de realizado seu interrogatório extrajudicial [Certidões do Oficial de Justiça de Id. 70021554, Id. 72581387, Id. 77860429 e Id. 79014168]

Fatos estes a concluir que PEDRO DA SILVA, tinha plena convicção da existência de processo criminal em seu desfavor, e que foragiu do distrito da culpa na intenção de dificultar a sua localização, para, assim, inviabilizar sua eventual responsabilização criminal, razão pela qual dever ser cautelarmente retirado do meio social para assegurar a aplicação da lei penal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso vaticina essa orientação:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA CONCESSÃO DA
LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – 1. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – NÃO VERIFICADA DESÍDIA DO D. MAGISTRADO SINGULAR OU DO I. ÓRGÃO MINISTERIAL – PROCESSO QUE FICOU SUSPENSO, NOS TERMOS DO ART. 366 DO CPP – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA COLHER INTERROGATÓRIO DO RÉU, PRESO FORA DO DISTRITO DA CULPA – 2. MEDIDA CONSTRITIVA AMPARADA NA NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – SUJEITO QUE, OUVIDO NA DELEGACIA, NÃO FOI MAIS ENCONTRADO PARA SUA CITAÇÃO PESSOAL - EVIDÊNCIAS DE FUGA DO DISTRITO DA CULPA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No 26 DO IUJ No 101532/2015 - 3. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA NÃO DEMONSTRADA - PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM EVENTUAL PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA NA VIA ELEITA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

(...) 2. Idoneamente fundamentada a prisão preventiva na presença dos requisitos e pressupostos normativos, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se as razões de decidir do d. magistrado demonstram que o increpado, ouvido na Delegacia, onde forneceu o endereço de em poderia ser localizado, não fora encontrado no local indicado para ser citado da instauração da ação penal, pois tal situação faz concluir que foragiu do distrito da culpa na intenção de dificultar a sua localização, para, assim, inviabilizar sua eventual responsabilização criminal, a justificar que seja retirado cautelarmente do meio social para resguardar a aplicação da lei penal. Inteligência do Enunciado Orientativo no 26 do IUJ no 101532/2015 desse
eg
. TJMT, que preconiza “a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.

(...) 4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.”

(N.U 1009106-59.2018.8.11.0000, HABEAS CORPUS CRIMINAL, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12
.09.
2018
e p
ublicado no DJE
de
17
.
09
.
2018) (negritei).

[Trechos da decisão prolatada nos autos do processo n.
0000276-90.2016.8.11.0033
, vista no ID
112727241
]
.
Destaques no original
.

Depreende-se, pois, do pronunciamento judicial acima parcialmente transcrito, que seu prolator justificou a necessidade de decretar a prisão preventiva do paciente para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que
, apesar de ciente da existência de processo criminal
em seu desfavor, depois de realizado o seu interrogatório na fase inquisitiva,
o favorecido
não foi encontrado
no endereço indicado
à
autoridade policial.

Assevere
-se,
ainda
esse diapasão, que a doutrina e a jurisprudência pátrias têm entendido
a evasão do distrito da culpa por período considerável como patente
ameaça à aplicação da lei penal, de modo a tumultuar a instrução criminal,
circunstância que, por si só, legitima a conclusão de que a liberdade do acusado representa risco à sociedade.

Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a evasão do acusado do distrito da culpa – como sói ser o caso destes autos –, é circunstância apta a revelar risco à aplicação da Lei Penal, conforme pode ser visto nos julgados abaixo resumidos:

[...]
Não há ilegalidade na prisão cautelar, porque
o Réu está foragid
o e, quando a fuga constitui um dos fundamentos de
cautelaridade
, a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória
"

[...].
(STJ,
AgRg
no HC n. 693.128/GO, relatora Ministra LAURITA
VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28.0
9
.
2021
e publicado n
DJe
de

0
4
.
10
.
2021).
Negritamos

[...]
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
"afasta-se a ausência de contemporaneidade dos fatos quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente por diversos anos, período em que suspensa a ação penal e o curso do prazo prescricional"
.
[...]

(STJ, HC 574.885/PE
, Rel. Ministro NEFI CO
RDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
30
.6.
2020
e publicado no

DJe

0
5
.0
8
.
2020).
Destacamos

Por sua vez, est
e

Tribunal
de Justiça, na mesma linha intelectiva
da referida corte superior
, deixou assentado em relação ao assunto:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A ORDEM DE PRISÃO E A DATA DO FATO – IMPERTINÊNCIA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR MAIS DE 20 ANOS – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS – ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Há motivação idônea na decisão que decreta a prisão preventiva pautada na necessidade de
garantir a aplicação da lei penal
, sobretudo porque o acusado
fugiu do distrito da culpa
, logo após os fatos, e permaneceu em local incerto e não sabido por mais de 20 anos, demonstrando a sua intenção de furtar-se das suas responsabilidades penais
.

Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que a defesa busca utilizar o período no qual o paciente permaneceu foragido como justificativa para afastar a necessidade de constrição cautelar, entendimento que contraria o texto do art. 312 do Código de Processo Penal (STJ –
AgRg
no HC, 612823/PE).

[...]

(TJMT, N.U 1014701-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17
.
08
.
2022
e p
ublicado no
DJ
e
de
22
.08.
2022).
Destacamos

Cabe ressaltar,
por importante,
que
o mandado de prisão expedido contra o paciente em 12 de abril deste ano ainda está
pendente de
cumprimento, conforme verificado pela assessoria deste magistrado em acesso ao endereço virtual do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).

Além disso, extrai-se das informações prestadas pela autoridade tida por coatora que até a data de 23 de maio do ano em curso o paciente não havia constituído defesa nos autos da ação penal de origem.

Dessa maneira, por ser plausível a concatenação das razões do convencimento do juízo de piso quanto à decretação da custódia cautelar do paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade porque as circunstâncias concretas justificam a sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conjugado com a redação do art. 313 do
referido

Codex
.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, eis que, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os seguintes requisitos para a sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada
como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Sendo assim, em que pese os argumentos do impetrante, avultam elementos de convicção a evidenciar
a necessidade da imposição do decreto cautelar expedido em desfavor do paciente
. Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad
cautelam
imposto ao favorecido deve ser mantido, por estarem configurados, na espécie, tanto o
fumus
comissi
delicti
quanto o
periculum
libertatis
.

Por derradeiro, é imperativo registrar que os atributos pessoais favoráveis
do paciente
,
de per si
, não ensejam a restituição da
sua
liberdade, tal como decidiu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Pedro da Silva
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023